Tribunal: TJMT
Processo: 1001729-79.2024.8.11.0015
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001729-79.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE CARLOS LESMO - CPF: 008.492.651-18 (APELANTE), FILIPE MACHADO COSTA NETO - CPF: 019.964.551-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO QUALIO - CPF: 032.046.681-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE PEREIRA DA SILVA - CPF: 743.457.291-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL POR AUSÊNCIA DE DOLO. CONDUTA PRATICADA, EM TESE, SOB EFEITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E DE MEDICAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA ILÍCITA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. PREPONDERÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. TEORIA DA
ACTIO LIBERA IN CAUSA
. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1. O arcabouço probatório existente nos autos se mostra apto a sustentar, de forma indene de dúvidas, a condenação do apelante pelo ilícito encartado no artigo 147 do Código Penal, em especial as declarações da vítima, tanto no inquérito policial quanto perante a autoridade judiciária. Além disso, a própria fala do réu em juízo leva a tal conclusão, sendo, inclusive, reconhecida na sentença a atenuante da confissão.
2. Há preponderância do valor probatório dado à palavra da ofendida nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, quando respaldada pelos demais elementos constantes nos autos, conforme se observa na hipótese.
3. O cometimento do delito sob eventual efeito de drogas ou álcool não tem o condão de afastar, tampouco de mitigar, a imputabilidade penal do réu, a teor do que prevê a teoria da
actio libera in causa
, uma vez que não se trata de utilização decorrente de caso fortuito ou força maior, mas sim de consumo voluntário.
4. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
José Carlos Lesmo
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Penal n. 1001729-79.2024.8.11.0015, que o condenou como incurso nas sanções
do artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006, por diversas vezes, em continuidade delitiva, bem como dos artigos 147 c/c 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, com a incidência da Lei Maria da Penha
, à pena de
07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
, em regime inicialmente semiaberto (id. 210159197).

Em suas
razões
, a defesa postula a absolvição do delito descrito no artigo 147 do Código Penal, sob a alegação de ausência de dolo (id. 210159205).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público Estadual pugnou pela
rejeição
do apelo (id. 210159208).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id.

216366170).

É o breve relato.

Sem revisão, uma vez que o feito não se enquadra no rol do artigo 54 do RITJMT.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

De início, importa mencionar que se encontram presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da apelação interposta.

Passa-se, então, à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o recorrente
José Carlos Lesmo
foi denunciado pela prática dos ilícitos de descumprimento de medidas protetivas de urgência, por diversas vezes, em continuidade delitiva, e de ameaça, com a circunstância agravante descrita no artigo 61, II,
f
, do Código Penal, em concurso material, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, conforme narrado na exordial acusatória:

“(...)
FATO 01 – Artigo 147 do Código Penal
:

Consta que, no dia 14 de dezembro de 2023, por volta das 08h00min., na residência localizada na Rua Professor Silvario R. Bechann, nº. 2.761, Bairro Jardim Boa Esperança, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, o denunciado JOSÉ CARLOS LESMO, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Eliane Pereira da Silva, consoante boletim de ocorrência nº. 2023.358094 (ID. 139857729), depoimento (ID. 139857729 - Pág. 5, 139857736), termos de declarações (IDs. 139857734, 139857735), termo de representação criminal (ID. 139857729 - Pág. 7), formulário de avaliação de risco violência doméstica (ID. 139857729 - Pág. 14) e demais elementos coligidos.

FATOS 02 - Art. 24-A da Lei 11.340/2006
:

Consta que, no dia 23 de janeiro de 2024, por volta das 03h00min., na residência localizada na Rua Professor Silvario R. Bechann, nº. 2761, Bairro Jardim Boa Esperança, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, o denunciado JOSÉ CARLOS LESMO, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, previstas na Lei 11.340/06, em favor da MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Eliane Pereira da Silva, consoante auto de prisão em flagrante (ID. 139857726), boletim de ocorrência nº. 2024.22249 (ID. 139857728), depoimento (ID. 139857729 - Pág. 5, 139857736), termos de declarações (IDs. 139857734, 139857735), decisão judicial (ID. 139857730 - Pág. 4 – MPU nº. 1029915-49.2023.8.11.0015), certidão de intimação (ID. 139857731) e demais elementos coligidos.

Restou apurado que o DENUNCIADO e a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA conviveram por aproximadamente 22 (vinte e dois) anos, tinham uma relação conturbada, tanto que, no dia 14 de dezembro de 2023, após o uso exagerado de bebidas alcoólicas e de drogas, o DENUNCIADO passou a ofender a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, via WhatsApp, por meio de ligações, mensagens de texto e áudios dizendo “pode dar a buceta para quem você quiser desgraça, só manda meu dinheiro satanás...sua rapariga, você tava aqui combinando com seus machos, sua égua... solta meu dinheiro desgraça”; no dia que você parar na mão, um dia você parar na minha mão... solta meu dinheiro diabo, arrombada, solta eu, deixar eu fumar minha droga, deixa eu acabar com minha vida” e, por fim, o DENUNCIADO passou a ameaçar a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA dizendo “que os moleques, vão pagar o preço, principalmente a filha Letícia, isso porque os filhos não passaram as ligações para a comunicante, durante a madrugada, e ele falou que a hora que ele perder a cabeça, demônio segura mais.”

Ademais, em razão de atos de violência praticados pelo DENUNCIADO, no dia 14/12/2023, foram deferidas medidas protetivas em favor da MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA nos autos 10299-49.2023.8.11.0015
(...).

Apurou-se que o DENUNCIADO foi intimado pessoalmente acerca da r. decisão no dia 14/12/2023 e, mesmo assim, no início de janeiro de 2024, o DENUNCIADO retornou ao lar, descumprindo reiteradamente a decisão que deferiu medidas protetivas, sendo que, no dia 24 de janeiro de 2024, após o DENUNCIADO fazer uso de drogas e bebidas e proferir palavras em face da MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, a Polícia Militar foi acionada e procedeu-se a prisão em flagrante do DENUNCIADO.
(...)

Requer-se, outrossim, que, nos termos do art. 387, IV, do CPP, seja fixado
valor mínimo a título de indenização
para reparação dos danos causados à Ofendida, diante da prática da infração. (...)”
(id. 210159159).

Regularmente processada a ação penal, o apelante foi condenado
nos termos delimitados pela exordial acusatória,
à pena de
07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
, em regime inicial semiaberto.

Irresignado, interpôs a presente apelação, pretendendo a absolvição do recorrente quanto ao crime de ameaça, por ausência do elemento subjetivo do tipo, com fulcro no artigo 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal.

Argumenta a defesa que as palavras proferidas pelo apelante em face da vítima ocorreram após ele se automedicar, aliado ao consumo de substância entorpecente, circunstâncias que, segundo afirma, afastam o dolo da conduta, e que o autor não tinha a intenção de causar qualquer mal à ofendida.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que a sentença do Juízo de primeiro grau não comporta reparos, de modo que o presente apelo não merece ser acolhido.

Com efeito, o arcabouço probatório existente nos autos se mostra apto a sustentar, de forma indene de dúvidas, a condenação do apelante pelo ilícito encartado no artigo 147 do Código Penal.

Sobre a matéria, vale salientar que para a configuração do crime de ameaça é necessário que a conduta seja capaz de constranger a vítima, e que o autor tenha compreensão dessa capacidade de intimidação, agindo com vontade livre e consciente de causar mal injusto e grave.

De fato, o delito em comento é de natureza formal, consumando simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização (HC n. 437.730/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 1/8/2018).

No caso, em sede policial, a vítima
Eliane Pereira da Silva
relatou as ameaças perpetradas pelo apelante, senão vejamos:

“(...) QUE ele é usuário de drogas, as usa e após o uso, quando a droga acaba, toma banho e começa a fazer ameaças contra a declarante, dizendo que a polícia não a protegerá 24 h por dia, que se a declarante não é feliz com ele, é para ela arrumar um homem; Todas essas falas do suspeito são presenciadas pelos três filhos que afirmam à mãe ter medo do pai; QUE o suspeito fala essas coisas e dá tapinhas na declarante; QUE ontem o suspeito usou drogas desde as 15:00 h, o qual pegava a moto dela para ir comprá-las e retornava; QUE ele disse que a polícia não a protegeria 24 horas por dia e que era para a declarante arrumar outro homem se não estava feliz com ele; Com medo do suspeito, a declarante lhe disse que ia chamar a polícia e após uma saída dele, entrou na casa e trancou as portas; O suspeito ficou batendo na porta até que a declarante a abriu e ele foi ao banheiro, tomou banho e se deitou; (...)”
(id. 210157282).

Em juízo, a ofendida confirmou as ameaças, aduzindo que é casada há aproximadamente 23 (vinte e três) anos com o autor, que ele é usuário de drogas, que quando está sob o efeito do entorpecente ele acaba
“falando essas coisas”
para ela, que as
ameaças se deram por mensagem, que sentiu medo e que por conta de tais mensagens acionou a polícia.

Na fase administrativa, o policial militar
Filipe Machado Costa Neto
afirmou, em relação ao delito em comento, que a vítima lhe noticiou sofrer constantes ameaças por parte do apelante, dizendo que a polícia não cuidará dela 24 (vinte e quatro) horas por dia. À autoridade judiciária narrou como se deu o atendimento da ocorrência e a prisão do réu.

Ouvido apenas na fase inquisitorial, o policial militar
Leonardo Qualio
ratificou as declarações do supracitado agente.

A fala da adolescente
Letícia da Silva Lesmo
, filha da vítima e do recorrente, corrobora o teor das ameaças perpetradas pelo apelante, conforme se observa do trecho abaixo transcrito do relatório de escuta especializada:

“(...)
o meu pai se achou no direito de voltar para a nossa casa, ele levou todas as roupas dele e deixou bem claro para minha mãe que ela não vai conseguir deixar ele na cadeia, até porque a polícia não consegue segurar ele...
(...)
quase toda noite ele se trancava com ela no quarto e ficava falando que ninguém iria cuidar dela 24 horas por dia, que em algum momento ela ficaria sozinha e não teria quem defender... Eu não sei te dizer se algum dia ela chegou a ligar para a policia mesmo, só sei que ela ameaçava porém o meu pai ameaçava mais ainda e sempre repetia a mesma frase, que policial nenhum vai conseguir segurar ele, eu não sei como a mãe teve coragem de ligar essa ultima vez que ele foi preso, ela ligou na frente dele, ai ele saiu, mas mesmo assim os policiais acharam ele.”
(...)
Eu e o meu irmão evitamos ficar por perto dele, a gente só se aproxima quando observamos ele chegar perto da nossa mãe pois temos medo de algo acontecer.
” (...)”
(id. 210157294).

Do relatório de escuta especializada do adolescente
Matheus da Silva Lesmo
, também filho da ofendida e do autor, extraem-se comportamentos ameaçadores por parte do apelante, na medida em que ele “
fica falando grosso com a minha mãe...
” (id. 210157296).

No inquérito policial o apelante fez uso do seu direito de permanecer calado e, em juízo, negou a prática do ilícito, ressaltando que tem dificuldades pelo uso de drogas, que se automedicou e
“ficou fora de si”
, e que em momento algum quis ameaçar a vítima e seus filhos.

Como se vê, em que pese a alegação defensiva, o conjunto probatório existente nos autos revela, de forma inequívoca, a prática do crime de ameaça por parte do apelante, em especial as declarações da vítima, tanto no inquérito policial quanto perante a autoridade judiciária. Além disso, a própria fala do réu em juízo leva a tal conclusão, sendo, inclusive, reconhecida na sentença a atenuante da confissão.

Com efeito, o que se extrai dos autos é que o apelante, usuário de drogas, quando está sob efeito de substância entorpecente ou de medicamentos, passa a proferir ameaças à vítima, efetuando ligações e enviando mensagens com tom intimidador, consoante se infere dos
prints
de id. 210157275 - págs. 18/31.

Acerca da preponderância do valor probatório dado à palavra da vítima nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, quando respaldada pelos demais elementos dos autos, como ocorre no presente, pertinente citar o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS – PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – LAUDO PERICIAL CONFIRMATÓRIO DAS LESÕES SOFRIDAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A palavra da vítima assume especial relevância na apuração de delitos praticados em ambiente doméstico e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e pode perfeitamente sustentar um édito condenatório quando prestada de maneira firme, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios. (N.U 1002633-23.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 09/11/2023).

Acrescente-se que restou demonstrado que o relacionamento do casal, em virtude do consumo de drogas pelo apelante, é conturbado, tanto que ele também foi condenado nestes autos por descumprimento de medidas protetivas de urgência, prática delitiva que confessou.

Nesse ponto, cumpre esclarecer que o cometimento do delito sob eventual efeito de drogas ou álcool não tem o condão de afastar, tampouco de mitigar, a imputabilidade penal do réu, a teor do que prevê a teoria da
actio libera in causa
, uma vez que não se trata de utilização decorrente de caso fortuito ou força maior, mas sim de consumo voluntário.

Deveras, o fato de o acusado, alegadamente, estar sob o efeito de drogas no momento da ameaça não tem o condão de afastar a tipicidade de sua conduta, inexistindo nos autos qualquer prova de que o suposto estado alterado do apelante pudesse afetar sua consciência sobre a ilicitude dos atos por ele praticados que, frise-se, eram recorrentes.

Como bem salientado no parecer ministerial, “
o simples fato das ameaças terem sido proferidas, em tese, num momento em que o acusado alega que estava sob o efeito de medicamentos e entorpecentes ou eventual arrependimento, não retira o dolo de sua conduta, notadamente quando ele se colocou neste estado de forma voluntária ou culposa
”.

Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“(...) A palavra da ofendida assume especial relevância na apuração de delitos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, especialmente quando são firmes, coerentes e respaldadas por outros elementos de prova. O uso de substâncias entorpecentes de forma voluntária pelo agente não o exime da responsabilidade penal. (...)”
(N.U 1008765-45.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024).

“(...) O estado de embriaguez do réu não tem o condão de excluir a imputabilidade a ponto de refletir na possível absolvição, haja vista que o Código Penal adotou a teoria da “actio libera in causa”, ou seja, ação livre na causa, segundo a qual o agente que venha a cometer um ilícito, em estado de embriaguez ou sob o efeito de entorpecentes, de modo voluntário, não tem sua responsabilidade penal afastada. (...)”
(N.U 0000437-77.2017.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021).

Escorreita, portanto, a sentença objurgada, não subsistindo o argumento de inexistência de dolo na conduta, tampouco de seu afastamento pelo eventual estado de alteração de discernimento do réu.

Ademais, ressalte-se que, apesar da alegação defensiva de que o autor não tinha a intenção de causar qualquer mal à vítima, fato é que ela declarou que as ameaças lhe impingiram temor, sendo até mesmo o motivo de acionamento da polícia militar na ocasião.

Não há, portanto, qualquer dúvida acerca da configuração do crime de ameaça, havendo provas robustas e harmônicas que demonstram a sua prática, razão pela qual a condenação do recorrente pelo ilícito do artigo 147 do Código Penal é medida que se impõe.

Por fim, impende evidenciar que, apesar da existência de pedido expresso na denúncia para que fosse fixado valor mínimo a título de indenização para reparação dos danos causados à ofendida, o Juízo de primeiro grau não condenou o apelante ao pagamento de qualquer quantia, restando impossibilitado o arbitramento nesta instância recursal, haja vista o princípio
non reformatio in pejus
.

Em face de todo o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação manejado por
José Carlos Lesmo
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024